Tribunal: STF
Processo: ARE 1449940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37 e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Inicialmente, importante registrar que o objeto do presente apelo se restringe à continuidade do trâmite executório em relação à diferença de 75% para 100% dos vencimentos a serem pagos pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, em período anterior à implementação do benefício, que se efetivou em janeiro de 2003.



    Feitas tais considerações iniciais, razão assiste à apelante.



    Com efeito, não pode prosperar o entendimento pela adoção da lei vigente no momento do óbito, na medida em que a própria Carta Magna pretendeu regular a situação dos inativos e pensionistas sem deixá-los à guarida de legislações anteriores, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, tratando-se de forma diferenciada servidores em igual situação.



    Ademais, a pretensão da apelante já foi concedida na referida ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra o IPESP, de eficácia erga omnes, em que se impôs a condenação da autarquia ao pagamento das pensões devidas com base em 100% do valor dos vencimentos ou proventos do instituidor falecido para todos os pensionistas, bem como as diferenças das pensões a partir da Constituição de 1988.



    Portanto, não cabe discussão a respeito do mérito da concessão, posto que já houve trânsito em julgado. Não tendo havido o cumprimento do v. acórdão pelo IPESP, com o pagamento dos valores devidos aos seus pensionistas, cabe a estes socorrerem-se do Judiciário de modo a obter a devida prestação individualmente.



    Assim, a pretensão da apelante em habilitar-se na ação civil pública comporta respaldo. Este é o entendimento desta Egrégia Corte em casos similares:



    "APELAÇÃO. Habilitação em Ação Civil Pública. Pensionistas que ajuizaram ação Individual e obtiveram a procedência para complementar suas pensões de 75% para 100%. Pretendem habilitação na Ação Civil Pública para obter diferenças referentes aos períodos não albergados pelas, prescrição junho de 1991 a julho de 1997. Admissibilidade. Sentença que extinguiu o processo sem resolução o mérito pelo fato de o instituidor ter falecido antes da CF/88. Inadmissibilidade. Aplicação do Princípio da Isonomia. Inteligência do art. 20 do ADCT. Precedentes desta Corte. Dado provimento ao recurso para que os autores sejam habilitados nos autos da Execução da Ação Civil Pública." (Apelação Cível n.º 0024245-43.2005.8.26.0053, ga Câmara de Direito Público, Relator: OSWALDO LUIZ PALU, J. 06/0212013). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente